Tribunal: TJDFT
Processo: 0723120-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não é possível valorar negativamente os antecedentes do réu com base em condenação não transitada em julgado, nos termos da Súmula 444 do STJ.
2. A menoridade relativa, prevista no Código Penal, art. 65, I, constitui circunstância objetiva e deve ser reconhecida sempre que comprovada idade inferior a 21 anos ao tempo do fato.
3. A compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea não afasta a incidência da menoridade relativa, que deve ser considerada como circunstância remanescente na segunda fase da dosimetria.
4. A fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, sendo legítima a imposição de regime mais severo que o aberto, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, conforme Código Penal, art. 33, § 2o, “c”, e § 3o.
5. A detração penal, prevista no CP, art. 42, e no CPP, art. 387, § 2o, não implica direito subjetivo à fixação de regime mais brando na fase recursal; deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, à luz dos requisitos legais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.